Tribunal: TJMT
Processo: 1047158-80.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047158-80.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), GESLAINE DE PAULA SOUZA - CPF: 117.426.887-56 (PACIENTE), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (IMPETRANTE), JUIZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO CESAR DE JESUS - CPF: 033.329.281-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI GONCALVES JUNIOR - CPF: 054.799.381-18 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR EDUARDO FISCHER DA SILVA - CPF: 061.201.361-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ESEQUIANE RAZNIEWSKI - CPF: 032.777.251-46 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 060.164.651-78 (TERCEIRO INTERESSADO), IZABELLY GEOVANNA ROSA LOPES RAMOS - CPF: 048.288.851-29 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA RAMOS DA SILVA - CPF: 061.870.221-06 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN GUSTAVO SOUZA LISBOA - CPF: 050.927.711-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DOS SANTOS PIRES - CPF: 042.057.001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEANE OLIVEIRA BLEZA - CPF: 756.609.202-25 (TERCEIRO INTERESSADO), TAYANE SAMARA QUADROS TARGANSKI - CPF: 062.186.911-28 (TERCEIRO INTERESSADO), LILIANA CRISTINA BUENO SERPA - CPF: 054.032.211-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CIANE FONTINELLES DE MORAIS - CPF: 034.966.671-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS LEITE FERNANDES - CPF: 047.203.361-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM FACE DE COISA JULGADA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS OU PROVAS INÉDITAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão que decretou a prisão preventiva da paciente à custa de seu suposto envolvimento com os crimes de tráfico de drogas, integração à organização criminosa e lavagem de dinheiro (Operação
Minerva
).

II. Questões em discussão

2. Há duas questões principais em análise: (i) saber se o pedido de prisão domiciliar fundado na maternidade configura reiteração de pleito anterior já julgado por esta eg. Corte de Justiça; (ii) verificar se existe identidade fático-processual que autorize a extensão do benefício da prisão domiciliar concedido à corré, nos termos do art. 580 do CPP.

III. Razões de decidir

3. Em primeiro lugar, verifica-se que o pedido de prisão domiciliar já foi objeto de julgamento por parte deste eg. Tribunal de Justiça em
habeas corpus
anteriormente impetrado, cujo acórdão já transitou em julgado, de forma que, à míngua de fatos novos justificadoras da reanálise da matéria, revela-se de rigor a extinção parcial do
writ
, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada.

4.
Quanto ao pleito de extensão de benefício concedido à codenunciada, a aplicação do art. 580 do CPP exige a demonstração de absoluta identidade fático-processual entre os agentes, o que não se verifica
in casu
; além disso, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que
a apreciação de pedido de extensão compete exclusivamente ao d. juízo prolator da decisão originária.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem de
habeas corpus
parcialmente extinta sem exame do mérito e, na extensão remanescente, denegada.

Tese de julgamento:

“1. A reiteração de pedido em sede de
habeas corpus
, sem a demonstração de fatos novos, impede a admissão do remédio heroico neste ponto, sob pena de ofensa à coisa julgada. 2. A extensão de benefício prevista no art. 580 do CPP reclama a identidade de situações fático-processuais, não sendo aplicável quando a paciente se distingue da corré beneficiada por circunstâncias personalíssimas.”

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 318, 318-A e 580; Lei n. 11.343/2006, art. 33; Lei n. 9.613/1998, art. 1º; Lei n. 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 857.579/RO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 17/10/2023.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1047158-80.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE:

Dr.
JONATAS PEIXOTO LOPES

PACIENTE:

GESLAINE DE PAULA SOUZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
indeferir o pedido de prisão domiciliar formulado em prol da paciente
, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1013605-94.2025.8.11.0015, relacionado à apuração de seu possível envolvimento com os delitos tipificados pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
;
art. 1º da Lei n. 9.613/1998
e
art. 2º da Lei n. 12.850/2013
[Operação
Minerva
].

Dessume-se dos autos que o d. juízo
a quo
decretou a
prisão preventiva
da paciente em
05/05/2025
,

no âmbito da Operação
Minerva
, em razão da suposta prática dos delitos supramencionados, especificamente por ter permitido o uso de suas contas bancárias para movimentação de recursos ilícitos, de forma a configurar a prática do delito de lavagem de dinheiro em benefício da organização criminosa Comando Vermelho.

Pleiteada a substituição do encarceramento pela
custódia domiciliar
, a pretensão ressaiu
indeferida
pelo d. juízo
a quo
.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
sob o viés da
inidoneidade da prisão preventiva
imposta à paciente, argumentando que é genitora do menor
A. S. G. N.
, atualmente com 04 anos de idade, diagnosticado como portador do Transtorno do Espectro Autista, sendo ela a
única responsável por seus cuidados
.

Adicionalmente, alega que o d. juízo condutor do feito tem apreciado os pedidos de prisão domiciliar
sem observar o princípio da igualdade
, pois à corré
Liliana Cristina Bueno Serpa
foi concedida a benesse apenas em razão de inexistir outro responsável apto a substituí-la,
situação idêntica à da paciente
, agravada pelo fato de seu filho ser portador do Transtorno do Espectro Autista.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja
incontinenti

substituída
a prisão preventiva da paciente pelo recolhimento cautelar em domicílio.
No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 338208875 e ss.

Indeferida
a tutela de urgência pleiteada (ID
338412355), foram solicitadas informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 342732865.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção parcial do
writ
sem exame do mérito
,
por se tratar de
mera reiteração de pedidos
, e na extensão remanescente, pela
denegação
da ordem (ID 343135876).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR SUSCITADA PELA I. PGJ —
REITERAÇÃO DE PEDIDOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, em consonância com o parecer exarado pela Cúpula Ministerial, constato ser imperiosa a
extinção parcial do
writ
sem resolução meritória
, exclusivamente no tocante à pretensão de demonstrar que a paciente faria jus à
prisão domiciliar
, com base no art. 318-A do CPP, por se tratar de questão que já foi objeto de julgamento por este eg. Sodalício Estadual em outro
habeas corpus
; cuidando-se, portanto, de
mera reiteração de pedidos.

Isso porque, anteriormente ao presente remédio heroico, fora impetrado em prol de

GESLAINE DE PAULA SOUZA
, pelo mesmo advogado que subscreve este
writ
e com esteio no mesmo substrato fático, o
Habeas Corpus
n. 1022309-44.2025.8.11.0000, já julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual na sessão ordinária realizada no dia
27/08/2025
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou a ordem.

Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRETENDIDA A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente que teve sua prisão preventiva decretada à conta da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, integração à organização criminosa e lavagem de dinheiro, visando à concessão de prisão domiciliar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão se cinge à análise da adequação da prisão domiciliar ao caso concreto.

III. Razões de decidir

3.
O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de criança menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, a qual se encontra presente in casu, em vista das circunstâncias dos delitos e resguardado o melhor interesse da criança, por se tratar de paciente foragida e com vínculo ativo com organização criminosa, em cujo interesse a beneficiária do writ movimentou expressivos valores, tendo recebido, em uma ocasião, o total de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “
A prisão domiciliar não é concedida automaticamente a mulheres com crianças de idade inferior a 12 (doze) anos, devendo ser sopesadas as circunstâncias do caso e resguardado o melhor interesse da criança
”.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 318 e 647.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 550.511/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 25/03/2020”.
— Destaquei.

O r. acórdão transitou em julgado em
16/09/2025
.

Nesse cenário,
entendo que deve ser
reafirmado
o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, ao qual se alinha esta eg. Corte de Justiça estadual, no sentido de que
a reiteração de pedido em sede de
habeas corpus

não é cabível
quando
não demonstrada a existência de fatos novos
justificadores da reanálise da matéria, sob risco de
ofensa à coisa julgada
.

A juntada de
novos laudos médicos da criança
, por si só,
não altera a
ratio decidendi
do acórdão anterior
, que reconheceu a existência de
situação excepcionalíssima
a justificar a manutenção da custódia cautelar.

Não demonstrada pelo d. impetrante, portanto, a ocorrência de fatos novos capazes de desconstituir o entendimento insculpido no acórdão prolatado por esta eg. Câmara Criminal nos autos do
Habeas Corpus
n.
1022309-44.2025.8.11.0000, estou convencido da impossibilidade de se apreciar novamente a argumentação destinada a
ver concedida a prisão domiciliar
à paciente, face à
existência de coisa julgada acerca da matéria
.

Dessa forma,
exclusivamente
quanto
ao
pedido de prisão domiciliar
,
JULGO EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
fazendo-o
sem exame do mérito
,
uma vez que se trata de matéria já apreciada por esta eg. Corte de Justiça estadual, consubstanciando mera
repetição de pedidos
, sob pena de ofensa à
autoridade da coisa julgada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1013605-94.2025.8.11.0015, o d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
decretou a prisão preventiva
de
GESLAINE DE PAULA SOUZA
, à custa de seu suposto envolvimento com os delitos tipificados pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
;
art. 1º da Lei n. 9.613/1998
; e
art. 2º da Lei n. 12.850/2013
[Operação
Minerva
].

Cumpre esclarecer que, conquanto a prisão preventiva tenha sido decretada em
05/05/2025
,
até o momento não se deu cumprimento ao correspondente mandado de prisão
; pelo que se cuida, à toda evidência, de
paciente foragida
.

Não obstante, a i. defesa formulou pedido de
prisão domiciliar
no interesse da paciente, o qual ressaiu
indeferido
pelo d. juízo
a quo
em
05/08/2025
,

nos seguintes termos,
in verbis
:

“[...]

verifica-se que
GESLAINE DE PAULA exerce papel de destaque na engrenagem financeira da organização criminosa denominada Comando Vermelho, atuando de forma direta na prática de lavagem de capitais
. Sua participação, ainda que em tese, consubstancia-se no fornecimento de dados bancários de sua titularidade, com o intuito de permitir a movimentação de valores oriundos do tráfico ilícito de entorpecentes, objetivando, assim, obstruir a identificação da origem criminosa dos recursos.

Cumpre salientar que
a referida investigada não foi localizada por ocasião do cumprimento dos mandados judiciais, conforme consignado no relatório de diligência de nº 193107179, tampouco apresentou-se de forma espontânea às autoridades competentes, razão pela qual é considerada foragida
.
A condição de GESLAINE, atualmente em local incerto e não sabido, evidencia de forma concreta o risco à efetiva aplicação da lei penal, revelando a intenção deliberada de se furtar à persecução penal
.

Assim,
diante do modus operandi ventilado nos autos, se conclui que encontrar, em liberdade, os mesmos estímulos para a recalcitrância criminosa.

Além disso, adverte-se ainda, que,
a prisão cautelar se faz necessária para a conveniência da instrução criminal, ao passo que imprescindível ao bom andamento das investigações e possível ação penal, assegurando a coleta de provas e a integridade física e psíquica de eventuais vítimas e testemunhas, cujos documentos pessoais, endereço e telefone são de cabal conhecimento da representada.

Destarte,
não há elementos mínimos que indiquem a imprescindibilidade das representadas aos cuidados dos filhos menores de idade, notadamente à vista de outras pessoas ou familiares que já estejam cuidando das crianças e adolescentes
.

Não bastasse,
a gravidade concreta dos fatos e o envolvimento das autuadas em organização criminosa voltada para a prática de reiterados crimes de tráfico de drogas, os quais, muito das vezes contam com ajudas de crianças e adolescentes, desautorizam e torna temerosa a concessão da benesse
.

Portanto,
presentes e contemporâneos os requisitos legais autorizadores do decreto da prisão preventiva, o pleito pela substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar comporta indeferimento
”.

(ID 203358017 – autos n. 1013605-94.2025.8.11.0015). — Destaquei.

Consoante exposto alhures, nos autos do
Habeas Corpus
n. 1022309-44.2025.8.11.0000, esta eg. Corte de Justiça reputou
idôneos
os fundamentos então lançados pelo d. juízo singular, reconhecendo a existência de
situação excepcionalíssima
— a periculosidade concreta da agente, evidenciada por seu papel de destaque em organização criminosa e sua condição de foragida —
a justificar a manutenção da prisão preventiva.

Nessa conjuntura, é certo que o presente
habeas corpus
deve ser admitido
apenas
no que tange à alegação de
ofensa ao princípio da isonomia
, em razão da concessão de prisão domiciliar à corré
Liliana Cristina Bueno Serpa
.

E, como é cediço, o
art. 580 do Código de Processo Penal
estabelece que, no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. Para a aplicação de tal dispositivo, é imprescindível a demonstração de
absoluta identidade fático-processual
entre os corréus.

Todavia, no caso em tela, a despeito dos esforços defensivos,
tal identidade não se verifica
.

Conforme se extrai dos autos, notadamente dos informes prestados pela d. autoridade acoimada de coatora, a conversão da prisão da corré
Liliana
em custódia domiciliar foi deferida após a juntada de um
laudo de estudo psicossocial
que
atestou a sua imprescindibilidade aos cuidados dos filhos
, tratando-se, portanto, de decisão fundamentada em
elemento probatório de
caráter personalíssimo
.

Lado outro, quanto à paciente, é certo que o d. juízo
a quo
, de ofício, em
02/12/2025
, ao
indeferir
o pedido de reconsideração formulado pela i. defesa, determinou que se oficiasse à equipe psicossocial da Comarca de Cuiabá/MT e, subsidiariamente, ao Conselho Tutelar local, para que fosse realizada
visita domiciliar
a fim de verificar a
real situação da criança
, filha de
GESLAINE
, diante da
aparente ausência de cuidados maternos
, por se tratar, afinal, de
paciente foragida
(ID 216879111 – autos n. 1013605-94.2025.8.11.0015).

Em relação à beneficiária deste
writ
, portanto, além de não haver nos autos elemento técnico similar ao da corré que lhe seja favorável, sua
conduta processual
e o
grau de seu envolvimento
nos crimes apurados
a distinguem negativamente
.

Como ressaltado no acórdão anterior, bem como em vista das informações prestadas pelo d. juízo singular, a paciente
segue foragida
após a decretação de sua prisão preventiva, e é
apontada como peça de destaque na engrenagem financeira da organização criminosa
; circunstâncias que denotam
maior periculosidade
e um
risco acentuado à ordem pública e à aplicação da lei penal
.

Tem-se, portanto, distinção de tratamento que, ao contrário do que busca incutir o d. impetrante,
não é arbitrária
, ao contrário, encontra-se devidamente justificada pela ausência de similitude entre as situações concretas, o que
afasta a incidência do art. 580 do CPP
.

Ainda que assim não o fosse, consoante entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, é certo que
a apreciação de pedido de extensão compete ao órgão que prolatou a decisão concessiva do benefício ao paradigma
, não cabendo a este eg. Sodalício, portanto, infirmar o posicionamento adotado em primeira instância.

Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes:

“
[...] Eventual análise de pedido de extensão compete ao órgão que proferiu a decisão que concedeu o benefício cuja ampliação se pretende
. De toda sorte, o Tribunal a quo demonstrou suficientemente a falta de similitude fático-jurídica do Agravante com os Corréus beneficiados com a revogação da prisão preventiva
”.

(AgRg no HC n. 857.579/RO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023). — Destaquei.

“
[...] No que tange ao pedido de reconhecimento da ilegalidade da prisão dos agravantes, diante da sua ausência de contemporaneidade, "tal como foi deferido para o corréu e acusado de mando, Diego Henrique Gurgel", observo que
o pedido (tácito) de extensão formulado pela defesa esbarra no entendimento de que o STJ não tem competência para analisar pedido de extensão de decisão originalmente proferida por outro órgão jurisdicional
”.

(AgRg no HC n. 850.798/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023).

Portanto, não identificados motivos concretos e inequívocos que autorizem a concessão da liberdade à paciente, tampouco a substituição de sua prisão preventiva pelo recolhimento cautelar em domicílio, com a extensão do benefício concedido à corré
Liliana Serpa

em primeira instância; e inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, tenho que o remédio heroico está
fadado ao insucesso
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto, julgo
PARCIALMENTE EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
impetrada em favor de
GESLAINE DE PAULA SOUZA
, sob pena de violação à autoridade da coisa julgada; e, na extensão remanescente,
DENEGO A ORDEM
,

mantendo o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026